Tribunal: TJDFT
Processo: 0736494-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença.
2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
3. Na hipótese, a última pesquisa para a localização de bens da parte agravada por meio do SISBAJUD ocorreu em 26/5/2021, inclusive, quando já implementada a modalidade “teimosinha” ao sistema, além do curto decurso de prazo entre a pesquisa e o presente pedido. E a parte agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.